Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-35.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS RECURSOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração, quando observado, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, oportunidade em que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, deixando assinalada a desnecessidade das provas pretendidas pelos réus, seja porque houve resolução da reconvenção, sem exame do mérito, seja porque se trata de hipótese em que se mostra cabível o julgamento antecipado da lide.
3. Tendo em vista que a questão relacionada à perda superveniente do interesse processual foi examinada de forma coerente e concatenada, com exposição clara dos motivos pelos quais o egrégio Colegiado rejeitou a argumentação vertida pelos réus quanto ao ponto, carece de respaldo fático e jurídico a tese de ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão recorrido.
4. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.